Tribunal: TJMT
Processo: 1025755-60.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025755-60.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), RYAN COSTA ALVES - CPF: 055.769.851-09 (PACIENTE), JUIZ DA 2ª VARA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTIAGO APARECIDO LIMA BRAGA - CPF: 075.405.631-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos
os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE –
PRISÃO PREVENTIVA – 1
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE
E DAQUELA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO

– INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA
MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULOSIDADE PELO
MODUS OPERANDI
UTILIZADO –
RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – CARÁTER CAUTELAR – 3.
PREDICADOS PESSOAIS –
ABAIXO ASSINADO ABONATÓRIO
–
IRRELEVÂNCIA – EXISTÊNCIA
, EM SENTIDO DIAMETRALMENTE INVERSO,
DE EXTENSA FICHA DE REGISTROS CRIMINAIS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA
.

1
.
O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado, pois
ostenta
histórico criminal
em associação criminosa e crimes patrimoniais
, sendo, pois,
reincidente
,
circunstância
s
, essa
s
, que justifica
m
o seu encarceramento cautelar para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da
prisão
provisória preconizados no art.
312 do Código de Processo Penal.

2
.
A prisão preventiva tem caráter cautelar/provisório, podendo ser decretada quando presentes os requisitos legais, motivo pelo qual não afronta o princípio da inocência.

3.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça)
, mormente quando, em sentido diametralmente inverso, verifica-se
a
existência de vasta lista de registros criminais em desfavor
de sua pessoa
.

4
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres mem
bros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Edno Damascena d
e Farias
, em benefício de
Ryan Costa Alves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de
São Félix do Araguaia
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente teve a prisão preventiva decretada em seu desfavor
no dia

6 de setembro de 2022
, pela suposta prática do
s
crime
s
de homicídio qualificado (art.121, § 2º,
I
e IV, do Código Penal)
, tráfico de drogas e associação para tal finalidade (
arts
. 33,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343
/06),
conforme consta nos autos
da
Ação Penal n.
1001343-14.2022.8.11.0017
,
em trâmite
no
juízo mencionado
.

O impetrante relata que a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva imposta, sob o argumento de que
“
nosso CPP não admite a prisão

cautelar como antecipação da pena; que não havia mais necessidade de

manutenção da prisão preventiva, no caso concreto, e que havia ocorrido a

alteração da situação fático
processual (vide Petição anexa)”.

Aduz que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
indeferir o pedido defensivo e manter
a prisão preventiva do
beneficiário
, uma vez que, na espécie,
não restaram
configurados os requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente o
periculum
libertatis
.

Assevera que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis e que “
provou, através de provas pré-constituídas, que, em verdade, é pessoa de bem e
dedicada a atividades lícitas, através de Abaixo Assinado firmado por quase 200 (duzentas) pessoas (em um Município com pouco mais de 2.000 habitantes); Declaração de idoneidade firmada pelos principais fundadores da Cidade em que mora e vive; bem como Declaração de pessoas que foram seus empregadores”
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente,

com ou sem medidas cautelares, com a expedição de alvará de soltura em seu favor.
E,
no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido

cm base n
as
razões encontradiças no ID
153720199
.
As informações foram
prestadas pela
autoridade aco
imada de coatora
,
por intermédio d
o expediente que se vê no ID
154583194
, no
qual apontou os motivos pelos quais entendeu pela necessidade do decreto prisional
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer
que se encontra
no ID

156172172
, opinou pela denegação da ordem
tendo em vista
a gravidade concreta do crime e a
renitência delitiva do paciente
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No
que diz respeito à ausência de fundamentação d
a

decisão que
decretou a custódia cautelar
do paciente
, bem como daquela que

indeferiu o
seu
pedido de revogação da

prisão
preventiva
, bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à
prolação
do referido ato judicial
,
vê-se que
essas teses não têm qualquer consistência, eis que
o juízo de primeiro grau asseverou que a liberdade do
favorecido
configura risco à ordem pública

diante da
gravidade concreta do crime
pelo
modus operandi
, em tese,
empregado

na empreitada criminosa
e diante
do risco de reiteração
delitiva, conforme
pode ser visto a seguir:

Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente

em
09.06.2022

[...]

Trata-se de
REPRESENTAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
e
QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO
postulado pela autoridade policial de São Félix do Araguaia/MT em desfavor de
Ryan Costa Alves.

Extrai-se dos autos que, em 31/08/2022, consoante registrado no Boletim de Ocorrências n. 2022.239589, o corpo de Santiago Aparecido Lima Braga foi encontrado na zona rural da cidade de
Luciara
/MT, cerca de 4km de distância do referido município. Foi constatado pela perícia que a vítima sofreu perfuração proveniente de arma de fogo, em seu olho.

Diante disso, a Polícia Civil deflagrou investigações para apurar a ocorrência do delito, verificando, assim, que nas proximidades, sentido ao local dos fatos,
haviam
câmeras de segurança e, ao visualizar as imagens, constatou o exato momento em que a vítima caminha juntamente com outo indivíduo, em direção ao suspeito, o qual está mais a frente estacionado em sua motocicleta.

No curso das investigações, a autoridade policial inquiriu duas testemunhas, tendo sido relatado por elas que
Ryan Costa Alves
teria solicitado a presença da vítima em um determinado ponto da cidade, indicado por ele, com a motivação de desenterrar drogas, uma vez que ambos, segundo consta nos autos, operavam o comércio de drogas juntamente com outros. Contudo, a vítima, ao chegar no local, fora surpreendida pelo suspeito com um disparo de arma de fogo frontal (em seu olho).

Em ato contínuo, conforme verifica-se nas diligências empreendidas pela D. Autoridade Policial, duas testemunhas foram ouvidas em 05/09/2022, oportunidade em que confirmaram o envolvimento direto de RYAN na morte de SANTIAGO.

A testemunha 1 confirma que ele e a vítima foram convidados pelo suspeito para irem até o local dos fatos desenterrar uma droga. Ademais, informou que RYAN ficou aguardando a chegada dos dois em sua motocicleta e que, ao chegarem no local, o representado sacou a arma de fogo e disparou no olho de SANTIAGO, o qual veio a óbito instantaneamente.

A testemunha 2 afirma ter ouvido um áudio no celular da vítima, sendo que neste áudio alega que foi possível ouvir RYAN chamando SANTIAGO para irem juntos desenterrar uma droga.

Diante desse quadro, a D. Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo telefônico (autorização para acesso a dados contidos em dispositivo móvel) em face do suspeito RYAN COSTA ALVES.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente aos pedidos (ID 94411605).

É o relatório. Decido.

1. DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA

Nos termos do art. 312 do CPP, o
fumus
comissi
delicti
está caracterizado em virtude da presença de indícios de autoria e provas da materialidade, conforme se extrai do boletim de ocorrência, depoimentos prestados e relatório policial de investigação.

Inferem-se das investigações em andamento, indícios de autoria em desfavor do representado, na medida em que teria participado efetivamente da empreitada criminosa, conforme a seguir será demonstrado.

Ouvido na fase extrajudicial,
Waldisson
Sobrinho dos Santos, menor de idade, disse:
“(...)
que na data do óbito de Santiago, este chegou ao depoente e chamou ele para buscar uma droga que estaria
enterrado num determinado local em mata
; que o depoente já sabia do estilo de vida de Santiago, ou seja, que ele vendia drogas na cidade de
Luciara
;
que o combinado era RYAN entregar droga para SANTIAGO, pois era este quem fazia a distribuição e venda dentro da cidade e não RYAN
; que RYAN não aparecia em movimentação da droga, apenas controlava a movimentação de SANTIAGO (...);
que por volta das 19 horas, RYAN chegou na residência do depoente e chamou SANTIAGO e o depoente
;
que ao sair de dentro da casa, o depoente já viu SANTIAGO conversando com RYAN que estava em uma motocicleta
; que RYAN já mandou que o depoente e SANTIAGO fosse caminhando até a saída da cidade
; que SANTIAGO havia combinado com ele que por ele ser menor de idade, seria a “mula” e traria a droga para dentro da cidade, pois no caso de ser pego pelos militares, ele era menor e não seria preso (...);que seria a primeira vez que o depoente seria “mula” (...);
que o depoente e SANTIAGO foram a pé até a entrada da cidade, onde então subiram na moto de RYAN e os três foram até o local onde SANTIAGO morreu
;
que ao chegar no local, SANTIAGO se agachou e começou a procurar a droga; que o depoente se afastou um pouco e também olhava pelo chão para ver se encontrava; que de repente foi surpreendido com RYAN sacando uma arma e dando um tiro na cara de SANTIAGO, na altura do olho, bem no canto
; que não aguentou ficar olhando, pois não suporta ver sangue e quando o sangue escorreu o depoente virou a cara e se afastou rapidamente do local; que o depoente não viu RYAN se desfazer da arma no local (...); que não chegou a desenterrar nenhuma droga; que o depoente ficou nervoso e saiu da mata voltando para a estrada; que ficou parado e então RYAN chegou e o mandou subir na moto; que entrar na cidade e RYAN deixou o depoente próximo ao quartel da Polícia Militar e foi embora; que em nenhum momento RYAN lhe ameaçou de morte (...); que no dia seguinte, na parte da manhã, a tia de SANTIAGO foi até a sua casa e pediu para que ligasse para SANTIAGO, pois estava preocupada porque ele não tinha voltado para casa para jantar ou almoçar; que então o irmão do depoente ligou e o telefone chamou, mas ninguém atendeu; que o depoente não teve coragem que SANTIAGO estava morto e ficou esperando a “bomba estourar” de outra forma; que ficou com medo de RYAN voltar e fazer algum coisa com ele, tanto que nem estava saindo de casa, e nem ficando sozinho;
que perguntado se SANTIAGO saiu de casa com o celular, respondeu que sim
;
que no dia de sua morte, SANTIAGO falou mais cedo e que ele e RYAN já teriam combinado de ir buscar a droga através do celular, RYAN teria mandado um áudio para SANTIAGO
(...);que perguntando se RYAN sabia da sua participação como mula, respondeu que sim, pois inclusive, foi o próprio RYAN que chamou pelo depoente enquanto fala com SANTIAGO para entrar com a droga na cidade;
que em nenhum momento o depoente teve conhecimento do que realmente iria acontecer no local do crime, acreditou que iria apenas buscar a droga e entrar na cidade
; que neste momento, teme por sua segurança e de sua família (...)
– ID 94405969 / 19/21.

Aparecida Vieira de Souza, tia de Santiago, declarou perante a autoridade policial:
(...)
que no dia da morte de SANTIAGO, no horário do almoço, por volta das 13 horas, SANTIAGO chegou na
residência da depoente e estava nervoso, disse para a depoente que havia discutido com WALDISSON, mas não falou qual o motivo
;
que a depoente continuou conversando com SANTIAGO e este lhe mostrou um áudio que havia recebido em seu celular em uma conversa com RYAN, onde RYAN chamava SANTIAGO para procurar uma “encomenda” que haviam enterrado e não estavam encontrando (...);

que neste mesmo dia, SANTIAGO disse para a depoente que estava devendo R$ 100,00 (cem reais) para RYAN e que RYAN já estava lhe cobrando, mas não chegou a pedir dinheiro para a depoente para pagar a dívida
;
que a depoente precisou sair e não conseguiu finalizar a conversa com SANTIAGO, pois ela saiu de casa e SANTIAGO ficou falando com RYAN no celular
;
que há uns 04 dias , WALDISSON disse para a depoente que SANTIAGO tinha que tomar cuidado, pois tinha tido “um pega feio” (briga) com MANDIOCA e, MANDIOCA ia acabar matando ele e enterrando lá no serviço (mata/zona rural) (...); que a depoente então perguntou a SANTIAGO o que estava acontecendo e sem muito explicação SANTIAGO respondeu apenas que tinha desentendido com MANDIOCA e tinha pego uma foice e o outro um pau, mas também não disse o motivo da discussão
; que na noite de usa morte, SANTIAGO mandou mensagem ao seu irmão, perguntando se ele dormiria na cidade, pois ele trabalha na zona rural e seu irmão teria respondido que estava na cidade sim e ele não respondeu mais; que no dia seguinte, por volta das 08 horas, a depoente já sem notícias do SANTIAGO, juntamente com a mãe de SANTIAGO, começou a ligar para o celular de SANTIAGO, mandar mensagens, mas ninguém atendia ou respondia as mensagens e em determinado momento, começaram a recusar as ligações (...)
– ID 94405970 / fls. 23/24.

Ademais, o relatório constante na ID 94405968, evidencia que:
“(...) as 18h aproximadamente SANTIAGO então recebe uma ligação para comparecer em determinado ponto da cidade, para “desenterrar drogas”, a pedido de RYAN. Aproximadamente às 19h, conforme as imagens das câmeras de segurança, com o apoio da Polícia Militar local que possui acesso às câmeras, foi possível visualizar uma pessoa que passou na avenida que dá acesso ao local onde o corpo foi encontrado, no caso, sendo RYAN COSTA ALVES. Pelas investigações, foi possível apurar que SANTIAGO vai ao encontro de RYAN (que o aguardava na condução de motocicleta logo à frente). Ambos então (RYAN e SANTIAGO) saem desde local para seguirem na mesma avenida, onde SANTIAGO recebe o disparo. Minutos após RYAN passar pelo local, um veículo modelo Voyage passou pelo local.Esse veículo pertence ao JOÃO DA VITALINA (VEREADOR), que inquirido sobre os fatos, confirmou que viu na condução de uma motocicleta RYAN parado na estrada, em que pese não ter outras informações, confirmando que
trata-se
do suspeito (...).

Salienta-se que, é possível visualizar nas imagens anexadas aos autos, a vítima caminhando com outro individuo, ao que tudo indica,
Waldisson
, e mais a frente uma motocicleta parada com luz acesa (ID 94405968 - fls. 10/11).

Portanto, diante das provas colhidas no presente pedido, bem como pelos próprios depoimentos das testemunhas, não resta dúvida da presença do
fumus
comissi
delicti
.

Em relação ao
periculum
libertatis
, verifica-se que está alicerçado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta supostamente praticada, eis que, consoante relatório apresentado, constata-se que a vítima sofreu um disparo de arma de fogo na altura do olho esquerdo, oriundo de arma de foto (compatível a calibre 38), o qual resultou em sua morte(ID 94405968 - fls. 08).

Ademais, ao que consta nos autos, o representado, em tese, planejou a execução do homicídio, uma vez que SANTIAGO era “parceiro” do representado, indo ao seu encontro na confiança de que seria para desenterrar drogas, porém tratava-se de uma emboscada, denotando, assim, a periculosidade de RYAN.

Por fim, observa-se o preenchimento da hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I do CPP ("crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos").

Diante disso, tais circunstâncias fáticas são capazes de caracterizar o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, razão pela qual deve ser deferido o pedido de prisão preventiva em desfavor de
RYAN COSTA ALVES
.

[...]

ANTE O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais e em consonância com o parecer ministerial,
DEFIRO
o pedido de prisão preventiva do representado
RYAN COSTA ALVES
com base na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal.

Expeça-se o respectivo mandado de prisão preventiva, devendo a segregação ser efetivada e mantida com as cautelas e garantias legais.
[...].
(
ID
153628172
)
.
Destaques no original

Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
(12.12.2022)
:

[...]

A prisão preventiva do suplicante encontra-se calcada com fundamento na garantia da ordem pública, especialmente em razão da
gravidade concreta
das condutas imputadas e diversidade de crimes supostamente perpetrados (homicídio qualificado, tráfico e associação para o tráfico de drogas), bem como o risco de reiteração delitiva, porquanto o réu possui em seu desfavor
diversas anotações por antecedentes criminais
(ID 95242353 e 95242352).

Outrossim, a Lei 13.964/19 que alterou o CPP e, entrou em vigor no
inicio
do corrente ano, estabelece expressamente que a decisão para manutenção da preventiva deve ser fundamentada em
prova de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e existência concreta de fatos que justifique a medida
.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifico que a prisão preventiva permanece inalterada, tendo em vista o abalo inconteste da ordem pública evidenciado pela gravidade e operosidade concreta da ação, uma vez que “modus operandi” justifica a custódia cautelar, conforme já assentada pela
pacifica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Com isso, “
revela-se imprescindível sopesar a complexidade dos fatos e dos crimes sob investigação, o número de envolvidos e demais circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo
” (HC
403.232/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018,
DJe
14/02/2018).

Destarte, entendo que o caso em concreto autoriza a manutenção da prisão do segregado no intuito de
garantir a ordem pública, bem como a fim de assegurar o desenvolvimento da instrução criminal com celeridade e eficiência
, impedindo, assim, a repetição de atos nocivos, pois ao Poder Judiciário compete não só buscar prevenir a reprodução de fatos criminosos, como também acautelar o meio social.

Assim, não se pode, diante de tal contexto, falar em constrangimento advindo da medida de cautela, uma vez que se coaduna com hipótese prevista na lei processual.

De outro giro, a manutenção da segregação cautelar é plenamente necessária, por visar à garantia da ordem pública, ante a gravidade dos delitos supostamente praticados –
a vítima foi atingida no olho por disparo de arma de fogo à curta distância (ID 95171848)
–, requisito que, aliado à materialidade e aos indícios de autoria, inviabilizam a revogação da prisão preventiva.

Importante frisar que, no caso em tela, apesar do afastamento dos requisitos da conveniência da instrução processual e da aplicação da lei penal, permanece o requisito da garantia da ordem pública, corroborado pelo periculum
libertatis
e o fumus
comissi

deliciti
, registrados na decisão em que foi decretado a prisão preventiva do acusado, acrescentando o fato da gravidade in concreto do delito.

Veja-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, encontra-se devidamente fundamentada e calcada na garantia da ordem, com o fito de ilidir a possibilidade de reiteração criminosa e a garantia da ordem pública, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Conquanto o Poder Judiciário não seja o órgão competente para garantir a segurança pública, mas não resta dúvida de que suas decisões também devem estar voltadas para tal objetivo, pois o clamor público, a reiterada prática de crimes, os criminosos à solta, acabam por afetar a ordem pública.

Por oportuno, registro que tais prisões não atentam contra a presunção constitucional de não-culpabilidade, presente também em pacto internacional ao qual o Brasil deu sua expressa anuência, pois o preceito contido na Carta de 1988 deve ser confrontado com aquele que permite, expressamente a prisão preventiva.

Damásio Evangelista de Jesus acentua, apropriadamente, que:
"... o princípio de inocência não impede que sejam tomadas determinadas medidas contra o réu antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que de conteúdo cautelar, sejam provisórias e necessárias
". (Código de Processo Penal, p. 724, Saraiva, 1993).

Também acentua que:
"... o princípio deve ser empregado com critério e equilíbrio, buscando-se uma justa posição entre o direito de punir do Estado e o direito penal público subjetivo de liberdade do cidadão
". (Ob. Citada) Afirma, ainda, o mesmo autor, que a receita para se buscar o ponto de equilíbrio é verificar se a prisão resguarda a segurança social e a medida não se mostra injusta ou desnecessária.

Assim, no conflito de princípios constitucionais (direito à liberdade X segurança da sociedade e do Estado) deve prevalecer o que mais atenda ao interesse público.

Oportuna à lição de Júlio
Fabrini
Mirabete:
"... o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida, como já se decidiu no STF, deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa
". (Código de Processo Penal Interpretado, 8ª ed., São Paulo, Atlas, 2001, p. 690).

Conclui-se que o pedido de revogação da prisão preventiva do segregado não é capaz de alterar o quadro fático que lastreou a sua custódia cautelar.

Portanto, os argumentos apresentados pela Defesa não afastaram o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva.

Por derradeiro, destaco que este é caso é diverso do apontado pela defesa ID 104644722, oportunidade em que este Juízo deferiu a liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Naquele caso, tratava-se de suposta prática de crime de trânsito e porte de drogas para consumo pessoal, neste, por outro lado, a denúncia narra conduta extremamente grave de homicídio qualificado, tráfico de drogas e associação para o tráfico
.

Dessa forma, não há que se falar na aplicação do que foi decidido naqueles autos nestes, eis que cada caso deve ser analisado
individualizadamente
, à luz dos elementos casuísticos. Concluo, portanto, que dada a elevada gravidade da conduta, dos crimes e do elevadíssimo risco de reiteração, não é suficiente a imposição de medidas cautelares
.

Isto posto, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do suplicante RYAN COSTA ALVES devendo permanecer na modalidade de prisão em que se encontra, conforme decisão que decretou sua prisão anteriormente
.

Por fim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 07 de março de 2023, às 15h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso)
, que acontecerá presencialmente no prédio do Fórum da Comarca de São Félix do Araguaia –MT, devendo a secretaria proceder ao necessário para a realização do ato.

[...]
.
(ID 153628187).

Destaques no original

Constata-se,
portanto,

dos
pronunciamentos
acima reproduzidos, que a autoridade acoimada de coatora lançou mão de fundamentação idônea para
decretar a prisão preventiva do paciente e, após, para indeferir o pedido de revogação do decreto prisional formulado pela defesa, eis que se baseou na gravidade concreta do crime
, em tese, praticado por ele,
consubstanciada na premeditação
, pois

teria havido
uma emboscada
na qual a
vítima
foi
atraída
para uma mata
com a tarefa de juntos desenterrarem certa
quantidade
de drogas
e, aparentemente,
no local dos fatos, de
maneira supostamente inesperada o
favorecido
teria retirado a vida
do ofendido
com um
tiro
no olho.

Conquanto o impetrante
sustente
que o
modus operandi
utilizado na prática do crime
imputado a sua pessoa
não transcende da normalidade, ao revés do afirmado, a forma como as testemunhas apontaram que o
injusto penal
teria sido perpetrado demonstra, em tese, uma maior periculosidade do
paciente
demandando uma medida mais drástica do Estado visando garantir a ordem pública
, tal como entendeu esta
Corte de Justiça

nos

acórdãos

abaixo

ementados
:

HABEAS CORPUS – ESBULHO POSSESSÓRIO, DANO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – 1. DECISÃO SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE

CONCRETA

DAS

CONDUTAS

E

PERICULOSIDADE

DO

AGENTE

EVIDENCIADAS

PELO

MODUS

OPERANDI

EMPREGADO
– NECESSIDADE DE RESGUARDAR A HIGIDEZ DA INSTRUÇÃO QUE REFORÇA A INDISPENSABILIDADE DO ERGÁSTULO – TEMOR DA VÍTIMA QUE, APARENTEMENTE, FOI TORTURADA E AMEAÇADA PELOS INFRATORES – INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) – 2. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE TORTURA PELOS POLICIAIS QUE NÃO COMPORTA EXAME NA VIA ELEITA – EVENTUAL RECONHECIMENTO DA PRÁTICA CRIMINOSA PELOS AGENTES PÚBLICOS QUE DEVE SER REALIZADO NA INSTÂNCIA COMPETENTE – MEDIDAS CABÍVEIS TOMADAS PELO D. JUÍZO SINGULAR - COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA – ORDEM DENEGADA.

1.
ma
vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, a

gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente
– evidenciadas pelo
modus operandi empregado na consecução dos ilícitos
; tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao fumus
comissi
delicti e ao periculum
libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento do ergástulo as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo, outrossim, que a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.
O
aparente temor sentido pela vítima
, que foi torturada e ameaçada pelos meliantes durante a empreitada criminosa, gera um
prognóstico de que esta poderá se sentir ameaçada em relatar sua versão dos fatos em juízo; a tornar a segregação do paciente necessária, também, como forma de
garantir a higidez da persecução criminal
.

3.

A alegada prática de tortura pelos policiais revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agente público, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser instaurado na instância competente, a impedir que seja apreciada na via eleita, máxime se o d. juízo singular demonstrar estar tomando as medidas cabíveis para averiguação dos fatos, tal como ocorre na hipótese em voga.

4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.
(
TJMT.
N.U 1018445-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022,
Publicado
no DJE 01/12/2022).

Destacamos

HABEAS CORPUS – ESBULHO POSSESSÓRIO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO – ÉDITO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
ARGUIDA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS
–
GRAVIDADE

EM

CONCRETO

DA

CONDUTA
– RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – ELASTÉRIO PROCESSUAL JUSTIFICADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES DO CASO – DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia impingida
funda-se
na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo diante da
gravidade

concreta

dos

fatos
, que envolveram conflitos de terras e troca de tiros com policiais da GEFRON, bem como porque o paciente é reincidente em crime doloso perpetrado em circunstâncias análogas ao ora apurado, abrangendo violência e grave ameaça à pessoa.

É inviável o reconhecimento de eventual excesso de prazo se não demonstrada a existência de pedidos protelatórios do Órgão Ministerial ou a desídia do Poder Judiciário na condução processual, inexistindo indicativos da violação ao princípio da duração razoável do processo.
(
TJMT,
N.U 1010517-40.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2018,
Publicado
no DJE 22/10/2018).

Destacamos

Se isso
n
ão bastasse, a autoridade acoimada de coatora destaca a existência de reiteração delitiva em desfavor do paciente, sendo imperioso destacar
que referida assertiva encontra amparo no
Relatório de Investigação n. 2022.13.61546, encontradiço no ID 95171380 da Ação Penal n. 1001343-14.2022.8.11.0017,
no qual foi apontado
que o paciente seria criminoso contumaz, porquanto no sistema de pesquisa criminal ele “
conta com mais 10 ocorrências policiais na condição de suspeito
”
, não podendo
, pois,
tal situação fática ser completamente desprezada, ainda que nem todos os referidos registros tenham efetivamente culminado com a instauração de uma ação penal ou, ainda, com a prolação de sentença condenatória transitada em julgado.

A propósito, a
cerca da manutenção da prisão
provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência
policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Cumpre, ainda, deixar registrado que
no dia 7 de março de 2023
foi realizada audiência de instrução e julgamento, cujo encerramento foi adiado para o dia 19 de abril de 2023, às
14h30,
ante a necessidade de se ouvir o
d
elegado de
p
olícia
Thiago de Sousa Meira Silva
(ID 111958571
- Júri 1001343-14.2022.8.11.0017)
, assim como outras testemunhas e
fazer o
interrogatório do paciente,
quando

foi
postulada a revogação da
prisão preventiva
do paciente
, cujo pedido foi indeferido pela autoridade acoimada de coatora que ratificou a necessidade de garantia da ordem pública
por conta da gravidade concreta do crime e
da
periculosidade, em tese, do
favorecido
que teria agido com frieza e
tem

uma
extensa
ficha criminal
, destacando, ademais,
que
ele

pratica “
exercício contumaz do tráfico de drogas em um município muito pequeno, provavelmente atrelado ao fato de exercer o comando de facção criminosa na localidade
”, conforme se infere
da decisão abaixo rep
roduzi
da:

[...]
Vistos em audiência.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva, realizado pela
Defesa do acusado ao final da oralidade, sob alegação de que não mais subsistem os requisitos autorizadores para manutenção da segregação cautelar outrora decretada, quais sejam: garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, com supedâneo nos
princípios da proporcionalidade e da razoável duração do processo. Subsidiariamente, pugnou ainda pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão como: monitoramento por tornozeleira eletrônica, recolhimento noturno, não se ausentar da Comarca, comparecer a todos os atos processuais, dentre outras consideradas cabíveis.

Instado, o Douto Promotor de Justiça oralmente manifestou-se pelo indeferimento do pleito, ante a gravidade em concreto do crime, praticado por meio de emboscada, analisado o contexto da segurança e ordem públicas, o modus operandi, bem como tratar-se de pessoa conhecida pela traficância de drogas, exercendo a liderança de associação criminosa na localidade. Por fim, ressaltou que não há que falar em morosidade investigativa ou demonstração de que a liberdade do acusado, com medidas cautelares diversas da prisão, seriam suficientes para resguardar o bem jurídico de toda a comunidade
Luciara
– MT.

É o breve relatório. Decido.

De acordo com o Código Processo Penal, são os pressupostos para decretação e manutenção da prisão preventiva:

[...]

Nesse viés, a prisão preventiva do acusado permanece calcada na necessidade de garantia da ordem pública, bem como em razão da gravidade concreta das condutas imputadas, configurada por meio de emboscada, e diversidade de crimes supostamente perpetrados (homicídio qualificado, tráfico e associação para o tráfico de drogas).

Nos autos estão presentes fortes indícios de autoria e materialidade do delito, haja vista que, conforme bem evidenciado no Relatório de Investigação nº. 2022.13.61546, acostado no ID: 95171380, a testemunha ocular João da Vitalina, confirmou ter visualizado o acusado Ryan Costa Alves no local, por volta das 19h25min, ou seja, menos de 2 minutos depois da vítima Santiago Aparecido Lima Braga passar acompanhado de uma das testemunhas. Logo, tanto o acusado quanto a vítima passaram pelo mesmo local (as câmeras mostraram o acusado passando também), quase no mesmo horário, erigindo-se, destarte, a conclusão indiciária acentuada no sentido da autoria.

Ademais, há concretização, de certa forma lógica, e os indícios são robustos no sentido da autoria, pois mais precisamente na página 86, da referida peça policial, o mencionado acima, corroborado por diversas filmagens das câmeras de segurança, inclusive foram utilizados como justificativa para que houvesse o indiciamento do acusado pela Douta Autoridade Policial.

A testemunha protegida CHILE (a qual aparece nas câmeras com a vítima Santiago, indo ao encontro do acusado Ryan, no ID95171386) afirmou veementemente que foi ao local com a vítima (após a vítima ter combinado com o réu que iriam procurar drogas enterrada), que seria a "Mula" de Ryan para o ingresso com as drogas na cidade - vez que, por ser menor, caso a polícia o pegasse e apreendesse os entorpecentes, restariam incólumes autor e vítima -, que pegaram carona na moto de Ryan e que, "... de repente foi surpreendido com RYAN sacando uma arma e dando um tiro na cara do SANTIAGO, na altura do olho, bem no canto".

Algumas inconsistências ainda são observadas durante o seu interrogatório, em sede policial. O acusado alegou que o corpo foi movido de lugar, sendo que não há marcas de arrastamento no cadáver, informação
esta
confirmada pelo perito que produziu o laudo do local. O laudo necroscópico também atesta que houve um tiro na face no lado esquerdo. O acusado ainda alegou não ter falado com a vítima por qualquer meio no dia dos fatos, sendo que as testemunhas afirmaram o contrário.

Atrelado a isto, tem-se ainda o risco de reiteração delitiva, porquanto
apesar de o réu ser tecnicamente primário, possui extensa ficha criminal em seu desfavor com diversas anotações por antecedentes criminais (ID 95242353 e 95242352). Assim, é concreto o risco de reiteração delitiva, no mínimo, relacionado à traficância de drogas.

Ressalte-se, inclusive, que
Luciara
-MT é uma cidade pequena e a ordem pública restou sobejamente abalada, devido a esse crime grave, em que há indícios concretos de autoria nesse sentido, consoante esposado anteriormente.

A hipótese de os autuados responderem ao presente crime em liberdade só contribuiria para manter em risco a ordem pública, aumentando o sobressalto da população interiorana, de modo que, certa a materialidade e havendo indícios de autoria do delito, legítima se afigura a manutenção da prisão a fim de resguardar a ordem pública.

[...]

Quanto aos delitos de tráfico de drogas e associação criminosa, os quais possivelmente motivaram o homicídio em comento, os indícios de autoria e materialidade igualmente restam evidenciados no Relatório de Investigação nº. 2022.13.62188, acostado no ID: 95171841 e advindo de busca e apreensão realizada em residência onde o acusado morava, de propriedade de sua avó
Benildes
Ribeiro Alves.

A diligência resultou na apreensão de 01 porção de Maconha, bem como, dinheiro em espécie, no valor de R$ 364,25 (trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), trocado em notas menores, sendo 02 cédulas de R$ 2,00; 06 cédulas de R$10,00; 12 cédulas de R$20,00; 04 moedas de 10 centavos; 02 moedas de 05
centavos ;
37 moedas de R$1,00; 33 moedas de 25 centavos e 29 moedas de 50 centavos, conforme auto de apreensão ID: 95171842.

Desta feita, eis julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) nesse sentido:

[...]

Por fim, no caso em concreto, resta contraproducente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que estas não se constituem, no caso concreto, em meios satisfatórios para uma hígida instrução processual ou para garantir a ordem pública, pelos motivos já explicitados.

Desta feita, outras medidas cautelares não seriam adequadas diante da gravidade do crime praticado, como o exige, para serem deferidas, o art. 282, I e II, do Código de Processo Penal (CPP). É justamente por isso que a medida cautelar cabível, no caso concreto, é a prisão preventiva (art. 282, § 6º, do CPP).

Destarte, sob o espectro do exercício contumaz do tráfico de drogas em um município muito pequeno, provavelmente atrelado ao fato de exercer o comando de facção criminosa na localidade, dessume-se, com robustez, a perigo de liberdade do acusado, porquanto possivelmente voltará a fomentar a traficância na região, abalando, sobremaneira, a ordem pública e paz social subjacente.

Isto posto, com arrimo nestes fundamentos, observados no caso concreto os requisitos e pressupostos dos 311,312 e 313 do CPP, bem como por estarem ausentes a morosidade processual ou o advento de fatos novos a ensejar a aplicação de cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) e estas mostrarem-se, atualmente, insuficientes a tutelar a ordem pública, e em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do suplicanteRYAN COSTA ALVES devendo permanecer na modalidade de prisão em que se encontra, conforme decisão a decretou anteriormente.
[...].

(ID 111832519 - Júri 1001343-14.2022.8.11.0017)
.
Destaques no original

Nesse contexto, é imperioso constatar que os motivo
s
que ensejaram o decreto prisional preventivo ainda

permanecem hígidos
e idôneos a justificar a necessidade de acautelamento do meio social
pela
crescente progressão criminosa do paciente que
, em tese, é contumaz
na prática
do
“
tráfico de drogas em um município muito pequeno, provavelmente atrelado ao fato de exercer o comando de facção criminosa na localidade
”
.

E
, por conta dess
as questões
,
teria perpetrado o crime contra a vida

de

Santiago Aparecido Lima Braga
, em tese, mediante premeditação
, emboscada e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Daí por que, não é demais repetir que

agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a
regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A
prisão preventiva poderá ser decretada comogarantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Diante disso, a despeito de ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria
delitiva quanto o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua
renitência criminosa
.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância
, essa,
que revela sua periculosidade.

Por conseguinte
, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente p
ara a garantia da ordem pública
;
cumprindo asseverar
, outrossim,
que, ao revés da conotação que pretendeu dar o impetrante,
o decreto prisional não viola o princípio constitucional do estado de inocência
, tendo em vista que o caso em debate se trata de prisão cautelar, com caráter provisório. Até porque, como se sabe, toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só não fere o postulado
acima referido.

Por
derradeiro,
não obstante o impetrante tenha alegado que o paciente
ostenta
predicados pessoais que lhe autorizam
a responder ao processo em liberdade,
é cediço que essa
situação não têm o condão de, por si só, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Nesse particular,
não obstante o
impetrante tenha sustentado
que o paciente “
provou, através de provas pré-constituídas, que, em verdade, é pessoa de bem e dedicada a atividades lícitas, através de Abaixo Assinado firmado por quase 200 (duzentas) pessoas (em um Município com pouco mais de 2.000 habitantes); Declaração de idoneidade firmada pelos principais fundadores da Cidade em que mora e vive; bem como Declaração de pessoas que foram seus empregadores”
, os relatórios de investigação e o vasto registro de ocorrência criminais existentes entre os anos de 2021 e 2022
, período correspondente a data em que o
favorecido
completou 18 anos até os seus 20 anos,
apontam em sentido diametralmente inverso
indicando que Ryan Costa Alves havia se associado com a vítima Santiago Aparecido Lima Braga com a finalidade de praticarem de maneira habitual e reiterada o tráfico ilícito de drogas no
M
unicípio de
Luciara
-MT
, cumprindo asseverar
, ademais,
que dentre os fatos criminosos lavrados contra o
beneficiário
se encontram:
vários portes ilegais de arma de fogo, am
e
aças, vias de fatos, lesões corporais, falsi
dade ideológica
, desobediência, resistência, desacato, condução de veículo automotor sob influência de álcool, direção perigos
a
, tráfico e associação para o tráfico,
homicídio,
violação de lugar de objeto, utilização de arma de brinquedo com a finalidade d
e cometer crimes, dentre outros, não havendo qualquer dúvida acerca do acerto do decreto prisional.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Ryan Costa Alves
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023